Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-90.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808706-90.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ORDENAÇÃO. FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE. GARANTIA DE BEM-ESTAR DOS HABITANTES. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IMPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. VENDEDORES AMBULANTES. ATIVIDADE EM ÁREA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO. PROTEÇÃO. SEGURANÇA FINACEIRA DOS VENDEDORES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Ananindeua contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie o remanejamento dos vendedores ambulante que estão situados na BR 316, KM 01, promovendo a disponibilização de um local adequado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

2.
A ilegitimidade passiva não foi alegada em contestação, restando estabilizada a relação jurídica processual. Preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada em apelação;

3.
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, da CF);

4.
Impõem-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente sadio e equilibrado como um direito inerente a pessoa (art. 225, da CF);

5.
Evidenciado nos autos a omissão do ente municipal, que se limitou a expedir notificação para desocupação da área, quando tinha obrigação de providenciar área adequada para todos (proteção a segurança financeira dos vendedores), evitando perpetrar o prejuízo ao bem-estar dos habitantes da cidade de Ananindeua;

6
. Considerando o dano ao bem-estar de todos, ao meio ambiente, a iminência de os vendedores terem que desocupar a área, em detrimento a segurança financeira (preservação da atividade), verifica-se que a atuação do Ministério Público (legitimado) e do poder judiciário revelou-se necessária e adequada.

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença na qual o Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie o remanejamento dos vendedores ambulante que estão situados na BR 316, KM 01, promovendo a disponibilização de um local adequado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Com o objetivo de reformar a sentença, o Município de Ananindeua interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença pela improcedência dos pedidos, vez que notificou os ambulantes para se deslocarem para outros espaços autorizados.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição Id. 14148194, refutando as razões recursais do ente federativo e pugnando pelo desprovimento da apelação.

No âmbito do 2º Grau, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e no mérito ratificou os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em apelação

Aduz o apelante ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, pois a via pública em quem os vendedores ambulantes ocupam é uma Rodovia Federal (BR 316, KM 01) concedida para o Estado do Pará.

Da análise dos autos demonstram que a preliminar somente foi arguida em sede recursal, razão pela qual dela não se conhece, vez que a apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Ressalta-se que a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (art. 336 e 337, XI, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. DECOTE. 1)
A ilegitimidade passiva não foi alegada na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos, restando estabilizada a relação jurídica processual com o encerramento da instrução processual, em audiência, oportunidade em que as partes foram concitadas a apresentar alegações finais, sem recurso pelas partes.
2) Mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal após a estabilização do processo, o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas. 3) A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual em seu artigo 3º, § 2º incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. 4) No caso concreto, conquanto a quantia arbitrada para indenização não se mostre de monta significativa para fins de não ser suportada por uma instituição bancária, no cenário dos autos em que se discute sobre a validade de um contrato de refinanciamento de dívida por empréstimo de uma quantia equivalente a R$10.635,03 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos), tem-se que o valor arbitrado praticamente quita o empréstimo contratado. Assim, tem-se por desproporcional a imposição de tal quantia para punir o apelante pela ilícita conduta de fazer refinanciamento da dívida sem a autorização da apelada, a qual, praticamente ficará desobrigada do pagamento do empréstimo originário que contraiu voluntariamente. 5) Apelação parcialmente provida. (TJ-AP - APL: 00029450620178030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 05/11/2019, Tribunal)

Neste cenário, mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto precluso.

Demais disso, nos termos da precisão constitucional (art. 225) é responsabilidade do município promover o bem-estar de todos com o ordenamento público das vias dentro de seu território, situação que infirma a alegação de ilegitimidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Mérito

A demanda de origem consiste, em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o município de Ananindeua objetivando a obrigação de fazer para que o ente público promova o remanejamento dos vendedores ambulantes da Rodovia BR 316, KM 1.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida nos seguintes termos (Id. 14148188):

“Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, alegando que recebeu reclamação solicitando providências referente a retirada dos vendedores ambulantes que permanecem realizando suas vendas na Rodovia BR-316.

Aduz que, o Requerido se manteve omisso. Informa que, ocorrida audiência extrajudicial no dia 22/03/2019, houve a redesignação e demais requisições fora solicitado tal como: requisição de comparecimento de órgãos imprescindíveis para a resolução da demanda; o levantamento da quantidade de ambulantes as margens da rodovia; a expedição de ofício ao Requerido informando os locais indicados para remanejamento e expedição de ofício aos demais órgãos envolvidos.

Em 04/04/2019, restou deliberado em audiência que o Município de Ananindeua enviaria proposta para a Associação de Ambulantes, indicando proposta de remanejamento. Após, o Parquet expediu recomendação ao Requerido solicitando informações sobre o remanejamento dos ambulantes.

Ocorre que, o Município de Ananindeua informou que não possuía local e área adequada para o remanejamento dos vendedores em torno da rodovia BR316.

Instado a se manifestar, o Município de Ananindeua apresentou o documento de identificação eletrônica ID nº 15092935, e, em suma, argumentou sobre diligências no sentido de resolver a situação dos ambulantes, ainda suscitou o prazo exímio para o cumprimento da demanda.

Além disso, citou determinação do próprio
Parquet,
que restou consignado em ata de audiência extrajudicial realizada no dia 04/04/2019 que ficará suspensa toda e qualquer ação de remanejamento dos ambulantes que se encontrarem ao km 01 da extensão da rodovia BR 316. Ao final, requereu a suspensão do remanejamento dos ambulantes.

Houve réplica ID nº 16897601, reiterando os termos da inicial e requerendo provas em Juízo, bem como oitiva de testemunhas e realização de inspeção judicial no local da demanda.

A seguir, este Juízo concedeu prazo para as partes se manifestarem. O
Parquet
reiterou a oitiva testemunhal e a produção de provas. O Requerido solicitou dilação de prazo, para juntar o planejamento. Em seguida, o Juízo deferiu a dilação.

Após, sobreveio petição do Município de Ananindeua informando que houve diligências junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SEDEC) e Guarda Civil Municipal sobre uma ação conjunta para cadastramento dos ambulantes, com o fito de possibilitar o remanejamento para a área de jurisdição municipal admitida em comércio informal.

Por fim, o Juízo novamente admitiu a dilação a Municipalidade.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Cabe julgamento antecipado da lide.

Dispenso as provas nesse caso em razão da matéria ser integralmente de direito.

O Município de Ananindeua é responsável pela manutenção não só da questão urbanística, mas também da implantação e manutenção das questões de infraestrutura básica de modo a garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos munícipes.

A Constituição Federal garante em seus artigos 5º, inciso XIII e 170, os direitos à livre iniciativa e à livre concorrência. Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII - e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência;”

A lei municipal assim estabelece: A Câmara Municipal de Ananindeua faz saber que o Plenário aprovou e o Prefeito Municipal de Ananindeua sanciona a presente Lei Complementar:

“Art. 1º - Fica atribuída à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, a competência para a administração, fiscalização e licenciamento do comércio ambulante e feiras livres, previstos no Título III, Capítulo I, art.s 86 a 95, e Capítulo II, art.s 96 a 109 da Lei nº 2.603, de 20 de novembro de 2012. Art. 2º - Em razão do disposto nesta Lei ficam alterados os artigos 86 e Parágrafo único, 87 e 94 do Capítulo I, Título III, e o art. 103 do Capítulo II, da Lei nº. 2.603, de 20 de novembro de 2012, alterados pela Lei Complementar nº 2.617, de 9 de maio de 2013, passarão a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 86 - O exercício do comércio ambulante, caracterizado através da comercialização ou exposição de produtos como cigarros, livros, revistas, bombons, sorvetes, sanduíches, refrescos, pipocas e outros produtos congêneres, bem como a venda ou exposição de carnês de sorteio, loterias e ingressos, depende de licença prévia, a título precário, a ser concedida, de acordo com as normas vigentes, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC. Parágrafo único. O prazo da licença para o exercício do comércio ambulante será de um ano, com Alvará concedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, podendo ser renovado.” “Art. 87 - A localização do comércio ambulante, de que trata o artigo anterior, será determinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, sem prejuízo do tráfego, trânsito, circulação e segurança dos pedestres, conservação e preservação paisagística dos logradouros públicos.”

Isso posto, não há dúvidas quanto à condição de hipossuficientes dos ambulantes interessados, os quais, em sua esmagadora maioria, são notoriamente pessoas humildes, com renda e escolaridade baixa, enquadrando-se, assim no perfil dos assistidos do
Parquet
.

A ação é procedente. Explico. O Requerido possui o dever de regulamentar e fiscalizar as atividades comerciais, estabelecendo condições para a organização de trabalhadores informais deste Município, a sua obrigação observa-se diante das grandes alterações urbanísticas que envolve este Município. É evidente o crescimento de ambulantes não só em torno do KM01-BR 316, mas por toda a extensão da BR correspondente ao Município de Ananindeua.

Registra-se que o Requerido pediu dilação de prazo duas vezes de forma consecutiva. Além disso, reuniu-se por diversas vezes com as autoridades competentes para resolver a problemática e entregar o plano de remanejamento dos trabalhadores informais, o qual, até o presente momento não acostou nos autos.

A situação se prolonga a tempos e o Município de Ananindeua se mantém com justificativas inertes sobre o tema. Assim, no sentido de mobilizar a fiscalização e licenciamento do comércio de ambulantes e feiras livres no Município, à solução da questão, a fim de pacificar os conflitos existentes e conferir segurança jurídica aos envolvidos é impor ao Requerido a obrigação de realizar o remanejamento dos vendedores ambulantes situados na BR-316, KM 01.

Nesse sentido, pelo que dos autos consta, resta evidenciado que por ora o demandado entendeu que estava desobrigado quanto as demais irregularidades existentes, pois não demonstrou a realização de qualquer estudo ou constatação prévia a fim de demonstrar o regular cadastramento dos trabalhadores informais, apenas mencionou uma ação conjunta junto a Guarda Municipal de Ananindeua, mas não comprovou o quantitativo de ambulantes e outras ações pertinentes a lide.

Portanto, diante da omissão do Poder Público e ante ao arcabouço de provas que o
Parquet
apresenta é de se impor a procedência dos pedidos iniciais, tutelado no direito e nos princípios e dispositivos legais pertinentes.

Vejamos a jurisprudência:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE AMBULANTES DO PASSEIO PÚBLICO. IMÓVEL COMERCIAL DO AUTOR QUE TEVE SUA UTILIZAÇÃO INVIABILIZADA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. PODER DE POLÍCIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE EXERCER O CONTROLE DO COMÉRCIO AMBULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07113640620148020001 AL 0711364-06.2014.8.02.0001, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2021)”.

Por fim, a intervenção judicial é justamente no sentido de fazer valer as garantias constitucionais e legais. Logo, a procedência do pedido é de rigor, determinando-se realocação dos ambulantes objeto desta ação.

Diante do exposto, resolvendo o mérito da controvérsia,
julgo procedentes
os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face do Município de Ananindeua, razão pela qual, condeno o Município de Ananindeua, nos seguintes termos:

- Proceda a obrigação de fazer com objetivo de realizar o remanejamento dos vendedores ambulantes que estão situados na BR/316, KM 01, promovendo a disponibilização de um local plenamente adequado e com dimensões consideráveis, em prol da permanência de todos os trabalhadores informais, no prazo de cento e oitenta (180) dias.

Advirto que, para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis às sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade.

Deixo de condenar o Município de Ananindeua em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual.

Após, o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.”

O apelante alega, em síntese: a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença pela improcedência dos pedidos, vez que notificou os ambulantes para se deslocarem para outros espaços autorizados.

De acordo com o que consta nos autos do processo de origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública requerendo a condenação do município de Ananindeua para remanejar os vendedores ambulantes que estão situados na BR 316 – KM 01 (município de Ananindeua), promovendo a disponibilização de um local adequado capaz de abrigar todos os vendedores.

Nos termos do art. 182, da Constituição Federal a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Ainda na Constituição Federal no art. 225, presente a garantia de um meio ambiente sadio e equilibrado como um direito inerente a pessoa, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Os documentos constantes nos Id’s 14148125 a 14148152, carreiam aos autos evidências de que a entidade sindical que representa os vendedores ambulantes requereu o remanejamento e que o município de Ananindeua se limita a expedir notificação para a desocupação da área
, sem, contudo, disponibilizar local adequado para que os vendedores continuem com suas atividades, em desrespeito a segurança física e financeira dos vendedores que há anos exercem suas atividades naquele local
, vejamos:

1) Requerimento da Associação dos Ambulantes de Ananindeua direcionando a Promotoria de Justiça de Ananindeua, solicitando a retirada de 360 ambulantes, que trabalham diariamente às margens da Rodovia BR 316 (dentro do território do Município de Ananindeua), pois diariamente vem sendo notificados pelo Departamento para desocupar o lugar devido a obra do BRT.

2) Notificação de posturas nº 093/2019;

3) Ata da reunião de trabalho referente a notícia fato nº 000261-440/2018 e 000017-440/2019, que diante da ausência dos representantes da SESAN, PROGE e Condomínio Living Next, ficou prejudicada a reunião;

4) Ata da reunião de trabalho referente a notícia fato nº 000261-440/2018 e 000017-440/2019, realizada no dia 04/04/2019, que ficou assim deliberado: a) encaminhar a prefeitura de Ananindeua a proposta apresentada pela associação dos ambulantes indicando os locais para efeito de remanejamento dos mesmos ou que encaminhe outra sugestão de remanejamento no prazo de 15 dias; b) deferido o prazo de 15 (quinze) dias para a SESAN apresentar o referido projeto;

5) Ofício nº 210/2019/MP-1ªPJ/MA/PC/HU direcionado ao Prefeito do Município de Ananindeua, levando a conhecimento a proposta feita pela Associação dos Ambulantes de Ananindeua para que sejam remanejados para três lugares (a frente do Castanheira Moveis, a antiga casa de shows Cangalha ou antigo Posto de Gasolina, localizado em frente à Loja Novo Mundo), ou que indique local para o devido remanejamento, estabelecendo prazo máximo de 30 dias para protocolizar proposta;

6) Recomendação nº 020/2019 – PJ-MA/PC/HU/CF, referente ao procedimento preparatório nº 000017-440/2019, recomendando a Prefeitura de Ananindeua e a SESAN para que no prazo de 30 dias promova o processo de remanejamento dos vendedores ambulantes da BR 316, KM 01, Bairro do Atalaia, informando à Promotoria o local para o referido remanejamento; estabelecer o prazo de 15 dias, a contar do recebimento desta recomendação para que a Associação, se manifeste sobre o acatamento ou não dos termos da Recomendação.

7) Ofício nº 1680/2016/JUR/SESAN/PMA, de 10/07/2019, oriundo da SESAN informando que não possui até a presente data área adequada para o remanejamento dos ambulantes.

Da análise dos documentos resta evidenciado que a política de ordenamento público na via (território do município) é de responsabilidade do Município de Ananindeua, que omisso há anos, deveria ter desocupado a área pública utilizada pelos vendedores ambulantes e ter providenciado área adequada para todos (proteção a segurança financeira dos vendedores), evitando perpetrar o prejuízo ao bem-estar dos habitantes da cidade de Ananindeua.

Ademais, o prazo fixado para desocupação de 180 (cento e oitenta) dias em cumprimento da obrigação é um prazo justo e adequando, haja vista o tempo que perdura a presente ação (desde 2019) e o dano à ordem urbanística.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023